Tribunal: TJSP
Processo: 2089663-57.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direitos da Personalidade
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-17
Data de publicação: 2022-09-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. Presunção de veracidade da declaração de pobreza que deve prevalecer. Agravante que aufere renda líquida inferior a três salários-mínimos e possui bens compatíveis com a benesse. Hipossuficiência financeira demonstrada. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PROVIDO.